Tribunal: STF
Processo: RE 1543053
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 271) contra acórdão (eDoc 151) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO CANCELADO PELA LEI N°. 13.463/2017. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pleito formulado pela ora recorrente com vistas a garantir o cancelamento do requisitório de pagamento cuja reexpedição foi autorizada no curso da ação executiva, alertando, contudo, que a referida requisição fora expedida com o status de bloqueada, diante da pendência de julgamento dos AGTRs n os 0808795-77.2023.4.05.0000, 0807289-66.2023.4.05.0000 e 0807292-21.2023.4.05.0000. 



    2. No recurso, sustenta a parte agravante que a decisão recorrida violou o regramento disposto no art. 100 da CF/88, ao permitir a reexpedição de requisição de pagamento quando ainda se encontram pendentes de julgamento os agravos de instrumento em referência em que se discute a própria existência do crédito. Aduz que a higidez da dívida apenas poderá ser dirimida após o trânsito em julgado dos aludidos recursos, quando, então, afirma ser possível a expedição do requisitório em tela. Postula o cancelamento da reexpedição dos requisitórios. 



    3. Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão agravada que determinou a reexpedição de precatório cancelado pela Lei n°. 13.463/2017. 



    4. Na espécie, não merece reproche a decisão combatida. É que os Agravos de Instrumento nºs. 0807289-66.2023.4.05.0000 (22.01.20240) e 0808795-77.2023.4.05.0000 (26.01.2024) não foram conhecidos por esta 4ª Turma e já transitaram em julgado em 22.01.2024 e 26.01.2024, respectivamente. 



    5. No tocante ao Agravo de Instrumento n°. 0807292-21.2023.4.05.0000 interposto pela União - que alegava a nulidade da execução, em face de o ex-servidor ter falecido antes do ajuizamento da ação de conhecimento pelo Sindicato; que refutava o deferimento de habilitação dos herdeiros e que impugnava a reexpedição de precatório cancelado pela Lei n°. 13.463/2017 - esta 4ª Turma negou provimento ao referido recurso. 



    6. Ainda que o AGTR n°. 0807292-21.2023.4.05.0000 não tenha transitado em julgado, a determinação do bloqueio do pagamento dos valores pelo magistrado até a decisão definitiva do mencionado recurso garante que o direito vindicado pelo Ente Público Federal não venha a perecer, o que torna desnecessário o cancelamento do requisitório de pagamento reexpedido, postulado pela parte agravante. 



    7. Agravo de instrumento improvido. 



    Assevera que o Regional Federal haveria transgredido os preceitos inscritos nos art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República, porquanto a expedição dos precatórios haveria sido determinada antes do correspondente trânsito em julgado.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 419): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REEXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DÉBITO AINDA CONTROVERSO ANTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 100, §§ 1º E 5º, DA CRFB/1988. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 1.205.530 (TEMA RG Nº 28). OCORRÊNCIA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2.Reputo relevantes as razões recursais.



    Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado, porquanto pendente de apreciação final recurso que impugna a própria exigibilidade do crédito exequendo - vale dizer, a parcela controversa do crédito exequendo, ainda não transitada em julgado.



    A Constituição Federal, em seu art. 100, §§ 1º e 5º, assim dispõe:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 



    (…) 



    § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (grifos nossos)



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema n. 28), Relator o ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



    A ementa daquele julgado, a seu turno, teve a seguinte redação:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.



    Vale dizer, segundo decidido no aludido precedente vinculante - de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil -, somente é possível a formação de precatório da parte incontroversa já transitada em julgado, situação diversa daquela tratada nos presentes autos, em que o juízo de primeiro grau autorizou a expedição de precatório de parcela ainda controvertida do crédito exequendo e, portanto, ainda não transitada.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, como é de se ver, ainda, dos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial.



    (ARE 1466739-ED-AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024)



    .......................................................................................................



    Suspensão de segurança. Estado de Sergipe. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Título judicial não transitado em julgado. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes.



    1. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    2. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, o propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública.



    3. Cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem o trânsito em julgado do título judicial nem a expedição de precatório, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100).



    4. Suspensão de segurança conhecida e concedida. 



    (SS 5614 MC-AgR, Relatora Rosa Weber, Dj 28.3.2023) 



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1339354 ED-AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18-11-2021)



    .......................................................................................................



    Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.



    (ARE 723307 Manif-RG, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27-09-2016) 



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.499.657 AgR/SP, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/10/2024 — grifei). 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o cancelamento do precatório expedido de forma antecipada.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente